Tribunal: TJPA
Processo: 0802889-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802889-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: VITOR MANOEL SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PRISÃO CAUTELAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP, NOTADAMENTE A NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. O paciente foi preso na companhia de corréu, estando sob posse do objeto roubado (motocicleta); frente à autoridade policial, confessaram à autoria do crime, esclarecendo as circunstâncias da ação e informando que venderiam a motocicleta na cidade vizinha. Como senão bastasse, os agentes do crime foram reconhecidos pela vítima. LOGO, ESTÁ DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR NÃO HAVER QUALQUER FATO NOVO QUE FOSSE CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO QUE FUNDAMENTOU O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESPROVIMENTO. MESMO QUE OS PACIENTES POSSUAM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LABORAL E RESIDÊNCIA FIXA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

4. DA CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. PREJUDICADO. A Resolução nº 62 do CNJ recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Tal Resolução é clara em recomendar a reavaliação de prisões que resultem de crimes menos graves, o que não ocorre no presente caso, uma vez que se trata de crime complexo, de natureza grave, havendo pluralidade de réus.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias doze a quatorze do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de VITOR MANOEL SILVA ANDRADE, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TUCUMÃ/PA.

Alegou o impetrante (fls. 04/20), em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de dezembro de 2019 por ter, supostamente, cometido o crime de roubo.

Aduz que quando da audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público manifestou-se favorável à concessão de liberdade provisória, porém, o Douto Magistrado, optou pelo indeferimento dos pedidos da defesa. No entanto, em que pese toda sabedoria da autoridade coatora, certo é que não foi a melhor solução, pois esta cabalmente demonstrada a ilegalidade na prisão do paciente.

Informou ainda que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa, bem como trabalho lícito.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Deneguei a liminar à fl. 33, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de informações (fls. 41/42), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 000082-77.2020.8.14.0062, denunciado pelo MPE, aos 17/01/2020, nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, II em face da vítima ELIEZER DOS SANTOS PEREIRA.

- A denúncia foi recebida pelo juízo aos 21/01/2020, conforme fls. 44/45. O réu foi citado pessoalmente aos 23/01/2010.

- O denunciado apresentou Resposta à Acusação através de advogado dativo nomeado por este juízo. Não houve absolvição sumária.

- Aos 10/03/2020, houve audiência de instrução, ocasião em que compareceu o réu com seu advogado supramencionado requereu a liberdade provisória do réu, houve manifestação do Ministério Público e este juízo indeferiu o pedido, elucidou que em que pese o encerramento da instrução processual, não houve alteração fática alguma das circunstâncias que ensejaram anteriormente a autorização do decreto cautelar por este juízo. Nesse sentido, denotou que o fato praticado é grave, o que por si só não justificaria, normativamente, a decretação de prisão preventiva, todavia, denota a periculosidade dos agentes à ordem pública. A jurisprudência majoritária no Colendo Superior Tribunal de Justiça aponta para entendimento de que, uma vez encerrada a instrução processual e se encontrando o feito apto a julgamento, a custódia cautelar se mantêm intacta, exceto na hipótese de haver alteração fática que enseje a sua revogação. Na vertente hipótese, não houve qualquer alteração, conforme já salientado acima. Pelo contrário, a conduta típica narrada na denúncia ministerial foi confirmada pelo depoimento da vítima e dos próprios acusados. Por fim, o juízo determinou a abertura do prazo para apresentação de memoriais.

- O MPE apresentou memoriais aos 20/03/2020, resta ausente a defesa.

Nesta Superior Instância (fls. 45/53), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste writ tem por objeto a alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade e da revogação da prisão preventiva em razão da Resolução nº 62 do CNJ .

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado a quo manteve a prisão preventiva do ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão, datada de 10/03/2020:

“ em que pese o encerramento da instrução processual neste momento, não há alteração fática alguma das circunstancias que ensejaram anteriormente a autorização do decreto cautelar por este juízo. Nesse sentido, denoto que o fato praticado é grave, o que por si só não justificaria, normativamente, a decretação de prisão preventiva, todavia, denota a periculosidade dos agentes à ordem pública. A jurisprudência majoritária no Colendo Superior tribunal de Justiça aponta para entendimento de que, uma vez encerrada a instrução processual e se encontrando o feito apto a julgamento, a custódia cautelar se mantêm intacta, exceto na hipótese de haver alteração fática que enseje a sua revogação. Na vertente hipótese, não houve qualquer alteração, conforme já salientado acima. Pelo contrário, a conduta típica narrada na denúncia ministerial foi confirmada pelo depoimento da vítima e dos próprios acusados. Assim, indefiro o pedido formulado pela defesa de ambos os acusados. Apresentem as partes alegações finais na forma de memoriais no prazo legal e de forma sucessiva, primeiramente a acusação e logo a defesa".

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

No caso em questão, o paciente foi preso na companhia de corréu, estando sob posse do objeto roubado (motocicleta); frente à autoridade policial, confessaram à autoria do crime, esclarecendo as circunstâncias da ação e informando que venderiam a motocicleta na cidade vizinha. Como senão bastasse, os agentes do crime foram reconhecidos pela vítima. Destarte, todas as informações colhidas na fase policial foram confirmadas em juízo.

Em outras palavras, a prisão preventiva fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. (...) (TJ-PA – Acórdão nº 2493013, HC nº 0809236-15.2019.814.0000, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/11/2019, Publicado em 26/11/2019).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...) (RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja incontinenti colocada em liberdade.

A manutenção da prisão preventiva do ora paciente está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo considerado grave o delito cometido pelo mesmo. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Além do que, não foi exposto qualquer fato novo que fosse capaz de modificar o entendimento que fundamentou o decreto de prisão preventiva. Diante disso, não resta caracterizado o constrangimento ilegal suscitado pela defesa, porquanto devidamente justificada a negativa do benefício ao paciente.

Nesse sentido, colaciona-se a decisão abaixo:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido com uso de arma de fogo, em que o agente, inclusive, desferiu uma coronhada na região peitoral da vítima, demonstrando sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA ATÉ AQUI PRODUZIDA. RECONHECIMENTO DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AFASTAMENTO. Por ora, materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, pela prova existente até aqui, diferentemente do que alega a defesa, não podendo ser emitido juízo definitivo, por esta Corte, na via estreita do writ impetrado, sob pena de antecipação do mérito. Ademais, o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação, de forma que o reconhecimento por meio fotográfico, ou mesmo a alegada ausência de semelhanças físicas com os demais indivíduos apresentados, quando do reconhecimento pessoal, não acarreta qualquer irregularidade. Outrossim, o inquérito policial tem caráter de investigação, de forma que eventuais irregularidades não repercutem no processo penal. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. Da simples leitura da decisão, verifica-se que o juízo singular entendeu inalterados os motivos que levaram ao anterior decreto de prisão preventiva do paciente, ressaltando que a defesa não trouxe nada de novo capaz de ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência ao admitir a chamada fundamentação per relationem, de modo que plenamente observada a necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. AFASTADA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA A NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus, Nº 70081222259, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-05-2019). (Grifo nosso).

Destarte, vale frisar que o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, requisito que também enseja a medida constritiva (art. 313. Inc. I, do CPP). As decisões reiteradas do STJ são serenas, “se admite a prisão preventiva, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. (STJ - RHC: 69920 RS 2016/0101558-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

No tocante à alegação da segregação cautelar como forma de antecipação de pena, lembramos que tal nota possui natureza cautelar, sendo necessária para o resguardo do bem à coletividade, encontrando-se devidamente fundamentada. Portanto, não há falar em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou aos princípios constitucionais que resguardam os direitos individuais, pois o bem tutelado é a própria segurança da coletividade. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A segregação preventiva foi adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a evasão do distrito da culpa, bem como o modus operandi aplicado pela associação criminosa, com alto nível de articulação e complexidade nas empreitadas delitivas, resultando prejuízo superior a um milhão e duzentos mil reais. 4. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 360158 RS 2016/0162205-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017).

Em verdade, a concessão da ordem liberatória ao réu representa um perigo a ordem pública, assim como um descrédito na atuação jurisdicional, sendo a prisão preventiva uma resposta justa e proporcional ao caso dos autos.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA, Habeas Corpus Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para manutenção da prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a quo, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE : ROMÁRIO NASCIMENTO DE LIMA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO (...) Estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. (...). (STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.325 - TO (2018/0249335-2) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: MATEUS BANDEIRA FARIAS (PRESO) ADVOGADO: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MATEUS BANDEIRA FARIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no julgamento do HC n. 0017554-91.2018.827.0000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa) e no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A referida custódia foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1 Os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão mais do que presentes, e a liberdade provisória é incabível, pois a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando os motivos que justificam o ergástulo do Paciente, sendo que não há ilegalidade na decisão a quo, de forma a autorizar a concessão da liberdade. 2 Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, indicando o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não 3 Mesmo que o Paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva. 4 No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente, que se encontra devidamente justificada em decisum bem fundamentado. 5 Constrangimento ilegal não evidenciado. (...) (STJ - RHC: 103325 TO 2018/0249335-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 28/09/2018).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula Nº 8, contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, como bem suscitado pela Procuradoria, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE : ROMÁRIO NASCIMENTO DE IMA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente. (...). 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). (...). (STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

4. DA CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ.

A Defesa sustenta que a recente Recomendação nº: 62 do CNJ, recomenda, em seu art. 4º, que a prisão preventiva seja reavaliada a cada 90 dias ou que estejam relacionados a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que é o caso dos autos, em ambas as hipóteses.

Adianto que julgo prejudicado o ora pedido.

A Resolução nº 62 do CNJ recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

A Resolução é clara em recomendar a reavaliação de prisões que resultem de crimes menos graves, o que não ocorre no presente caso, uma vez que se trata de crime complexo, de natureza grave, havendo pluralidade de réus.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do writ, denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2020